Tribunal: TJDFT
Processo: 0712446-10.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A partir dos critérios legais, a fixação de honorários obedecerá a apreciação proporcional do Juiz, sendo que este não poderá estabelecê-los de maneira a aviltar o trabalho dos patronos constituídos, nem de maneira excessiva, que não coadune com os requisitos legislativos.
2. Conforme estabelecido no novo Código de ritos, o parâmetro da fixação dos honorários deve observar a graduação entre 10% (dez) e 20% (vinte) sobre a condenação, o proveito econômico ou não sendo possível mensurá-lo desde logo, sobre o valor da causa.
3. No caso em tela, determinou-se os honorários sobre o valor da condenação. Dessa forma, o arbitramento ficou dentro do parâmetro normativo, uma vez que foi observada a gradação do preceito processual, porque a verba honorária não pode ser por proveito econômico, quando possível mensurar a condenação.
4. Apelação conhecida e não provida. Maioria.